Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-35.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015137-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Petição de Herança, Registro de nascimento após prazo legal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEMIA DOS SANTOS - CPF: 991.207.711-34 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), LEOPOLDO AUGUSTO GATTASS DO AMARAL - CPF: 513.086.221-04 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), CARLA ALESSANDRA GATTASS DO AMARAL - CPF: 537.268.711-87 (APELADO), MARCIA REGINA GATTASS DO AMARAL - CPF: 537.268.121-72 (APELADO), RITA DE CASSIA GATTASS DO AMARAL - CPF: 812.749.981-15 (APELADO), JOAO HENRIQUE GATTAS DO AMARAL - CPF: 513.457.731-53 (APELADO), TULIO MARCELO GATTASS DO AMARAL - CPF: 395.878.861-00 (APELADO), MARIA FERNANDA GATTASS DAS VIRGENS - CPF: 292.930.061-20 (APELADO), LEOPOLDINO MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 956.995.701-87 (APELADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA GATTASS DAS VIRGENS - CPF: 292.930.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDINO MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 956.995.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM
C/C
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E PEDIDO DE HERANÇA
–
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a intempestividade do recurso, apontada pelos apelados em contrarrazões, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015137-35.2019.8.11.0041

APELANTE:

NOEMIA DOS SANTOS

APELADOS:

LEOPOLDO AUGUSTO GATTASS DO AMARAL E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NOEMIA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Sérgio Valério,
lançada nos autos da a
ção de investigação e reconhecimento de paternidade
post mortem
c/c
retificação de registro civil e pedido de herança
ajuizada em face de
LEOPOLDO AUGUSTO GATTASS DO AMARAL E OUTROS
, que julgou extinto e feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Inconformada a recorrente preliminarmente aponta que é
assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso, que atualmente possui centenas de ações sob seu encargo, contudo carece da quantidade necessária de alunos e professores para velar por todas essas perfeitamente.

Sustenta que a presente ação estava sob responsabilidade de um aluno que interrompeu o curso sem, contudo, realizar as devidas providências sobre o caso e comunicar o professor responsável, de modo que, no momento da atribuição de outro estudante o prazo para a apresentação do recurso já havia decorrido.

Dessa forma, não se pode deixar que tal ato isolado prejudique o direito da assistida, devendo o presente recurso ser conhecido e julgado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando-se o prosseguimento da demanda na origem, haja vista que em nenhum momento ocorreu o abandono da causa pela parte autora. (Id
149401197)

Em sede contrarrazões, os apelados alegam a intempestividade do presente recurso. (Id
149401198
)

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id
149918158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
”

“
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico”

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”
(sem destaques no original).

Assim, tratando-se de
apelação
, nos termos do artigo
1.003
,
§ 5º
, do
CPC
, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias, computados da data da
ciência
dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, a
r. sentença foi proferida em 18/02/2022 (Id
149401190
),
com registro de publicação eletrônica na data de 08/03/2022
e o presente recurso foi interposto somente em 26/05/2022 (Id
149401197),
quando já decorrido o interstício regulamentar.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO -
APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA
– PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.”
(TJ-MT - APL: 00014033920118110033 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017)

Diante do exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023